Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Autos no 0711861-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelada: C.C.D.S. D e s p a c h o Por se tratar de interesse da incapaz C.C.D.S., encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator